Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708210-73.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRUNO BARBOSA MELO DECISÃO Trata-se de embargos opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Alega, em síntese, contradição na decisão por não oportunizar prazo para complementação do preparo nos termos do que dispõe o art. 1.007, § 2o, do CPC. Defende que tal artigo deve ser aplicado subsidiariamente no Juizado Especial Cível. Não assiste razão ao embargante. A parte comprovou o recolhimento tempestivo apenas do preparo. Deixou de fazê-lo no tocante às custas, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto. Registro que tanto o recolhimento, quanto a sua comprovação nos autos devem ser feitas dentro do prazo legal. Vale ressaltar que não cabe intimação para complementação do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que aplicação do CPC nos juizados ocorre de maneira subsidiária. No caso, § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95, define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. Logo, inexiste lacuna legislativa no bojo da Lei dos Juizados Especiais. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo prazo, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito